Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019450-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (EMBARGANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (EMBARGADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissões e contradições. Indeferimento de prova. Monitória. Cerceamento de defesa. Prontuário médico. Discricionariedade do magistrado. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu a produção de prova documental específica. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando: i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova relevante; ii) contradição quanto ao escopo da ação monitória e a relevância da prova para o valor devido (
quantum debeatur
); e iii) omissão na análise do prejuízo concreto pela denegação da prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao fundamentar o indeferimento da prova requerida pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. A decisão sobre a produção de provas é uma prerrogativa do magistrado, que, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias. A decisão anterior já havia determinado a apresentação do prontuário médico completo, documento técnico considerado suficiente para a análise das intercorrências e falhas no serviço.

5. A prova de eventuais falhas no serviço que pudessem impactar o valor da dívida deve estar documentada no prontuário médico, tornando a prova requerida pelo embargante desnecessária.

6.

Não houve prejuízo concreto para o embargante, uma vez que o pedido de perícia técnica ainda não havia sido analisado pelo juízo de origem, que aguarda a juntada do prontuário médico para deliberar sobre o tema.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO FERREIRA MAMEDES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 0003661-78.2016.8.11.0087), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida em primeira instância, que dentre outras deliberações, indeferiu o pedido do agravante para que a autora apresentasse as intercorrências e reclamações feitas pelos familiares do paciente LANE MAMEDES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que tais documentos não possuiriam relação com os valores que se pretende comprovar/impugnar (cf. Id. nº 305318355).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente em três pontos: i) Omissão quanto à análise da relevância da prova para a ampla defesa e o contraditório, sustentando que o indeferimento da produção de prova mediante a apresentação das intercorrências médicas protocoladas configura cerceamento do direito à prova e, consequentemente, da ampla defesa e do contraditório; ii) Contradição/omissão quanto ao escopo da ação monitória e a relevância da prova para o quantum debeatur, argumentando que se as intercorrências médicas e reclamações familiares geraram custos adicionais e indevidos que compõem a dívida cobrada na monitória, a prova desses eventos é intrínseca à discussão do valor devido; iii) Omissão na análise do prejuízo concreto pela denegação da prova, alegando que o acórdão não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre o prejuízo decorrente do indeferimento da prova específica requerida..

O embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação sobre as matérias e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais prequestionados, especificamente os artigos 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 93, IX, da Constituição Federal, 369, 489, §1º, incisos II e IV, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 307243357).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 309729354).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, o embargante aponta três supostas omissões/contradições no acórdão embargado, que passo a analisar individualmente.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão na análise da relevância da prova para a ampla defesa e o contraditório, não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o deferimento ou indeferimento de provas insere-se na discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário final da prova, deve apreciar sua necessidade e utilidade, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O acórdão expressamente consignou que o juízo de primeiro grau já determinou a apresentação do prontuário e/ou receituário médico completo, que é o documento técnico por excelência, registrando toda a história clínica do paciente, incluindo intercorrências médicas relevantes, conforme a Resolução CFM n. 1638/2002. Assim, a decisão considerou que o prontuário médico completo oferece subsídios técnicos suficientes para a análise da questão, não havendo cerceamento de defesa no indeferimento da juntada de documentos de natureza diversa.

Não há, portanto, omissão quanto à análise da relevância da prova para a ampla defesa e o contraditório, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a desnecessidade da prova requerida diante da determinação de juntada do prontuário médico completo, que contém as informações técnicas necessárias para a defesa do agravante.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta contradição/omissão quanto ao escopo da ação monitória e a relevância da prova para o quantum debeatur, também não se verifica qualquer vício. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, esclarecendo que a ação principal é de natureza monitória, visando à cobrança de valores referentes a serviços médico-hospitalares prestados, e que o prontuário médico completo oferece subsídios técnicos suficientes para a análise da questão.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que eventuais falhas na prestação do serviço que possam ter resultado em procedimentos adicionais deverão estar documentadas no prontuário médico, permitindo sua análise técnica adequada. Não há, portanto, contradição ou omissão na análise da relevância da prova para o quantum debeatur, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a adequação do prontuário médico como meio de prova para a análise da questão.

Quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão na análise do prejuízo concreto pela denegação da prova, também não se verifica qualquer vício. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, esclarecendo que o pedido de produção de prova pericial (auditoria) ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, que aguarda a juntada do prontuário médico para avaliar a necessidade de perícia técnica, não havendo prejuízo processual concreto ao agravante neste momento.

O acórdão foi claro ao afirmar que o prontuário médico completo oferece subsídios técnicos suficientes para a análise da questão, não havendo prejuízo ao agravante no indeferimento da juntada de documentos de natureza diversa. Não há, portanto, omissão na análise do prejuízo concreto pela denegação da prova, mas sim fundamentação clara e suficiente sobre a ausência de prejuízo diante da determinação de juntada do prontuário médico completo.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025